Tribunal: TJES
Processo: 0036994-30.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0036994-30.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARISA FORNAZIER VOLPINI THOME e outros (3)

APELADO: CICERO SAID THOME e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO INTEGRAL. RESCISÃO CONTRATUAL. BASE DE CÁLCULO DA MULTA. PERCENTUAL DE 10% MANTIDO. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO DOS COMPRADORES DESPROVIDO. RECURSO DOS VENDEDORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução de multa contratual decorrente do inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinando a incidência de multa de 10% sobre o valor das parcelas em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a base de cálculo da multa contratual aplicável ao caso; e (ii) verificar se a fixação do percentual de 10% do valor inadimplido configura onerosidade excessiva a justificar sua redução nos termos do art. 413 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento contratual restou comprovado, uma vez que os compradores não adimpliram integralmente suas obrigações, deixando de efetuar o pagamento da quantia pactuada (R$ 1.300.000,00) e de entregar o imóvel prometido (R$ 600.000,00), caracterizando o descumprimento total do contrato.

A cláusula nona do contrato prevê a incidência de multa sobre o inadimplemento, sem especificação de percentual, sendo legítima a aplicação do percentual de 10% fixado na sentença, que encontra respaldo na equidade e na razoabilidade das cláusulas penais usualmente adotadas em negócios jurídicos dessa natureza.

O percentual de 10% não configura onerosidade excessiva que justifique sua redução com base no art. 413 do Código Civil, pois a obrigação principal não foi cumprida, nem mesmo parcialmente, e as circunstâncias do caso concreto demonstram que as partes possuem alta capacidade financeira, tendo negociado imóvel de elevado valor em condomínio de luxo.

A análise da proporcionalidade da multa contratual deve considerar não apenas o confronto entre o valor da cláusula penal e o prejuízo efetivo, mas também o grau de culpa dos compradores, a função social do contrato e a base econômica da negociação, conforme entendimento do STJ (REsp 1.788.596/SP).

O atraso no pagamento decorreu de dificuldades burocráticas para liberação de valores do exterior, circunstância que não exclui a responsabilidade dos compradores pelo inadimplemento.

Diante disso, a manutenção do percentual de 10% sobre o valor total do inadimplemento (R$ 1.900.000,00) se mostra proporcional e adequada, não havendo enriquecimento sem causa dos vendedores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos compradores desprovido. Recurso dos vendedores parcialmente provido para manter o percentual de 10% sobre o valor inadimplido (R$ 1.900.000,00).

Tese de julgamento
:

O percentual de 10% fixado como multa contratual em contrato de promessa de compra e venda de imóvel não configura onerosidade excessiva quando a obrigação principal não foi cumprida, nos termos do art. 413 do Código Civil.

A base de cálculo da multa contratual deve corresponder ao valor total do inadimplemento quando o contrato não prevê expressamente percentual diverso e o descumprimento for integral.

A revisão judicial de cláusula penal deve considerar o grau de culpa da parte inadimplente, a função social do contrato e a base econômica da negociação, não se limitando à comparação entre o valor da multa e o prejuízo efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 413 e 421; Código de Processo Civil, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.788.596/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04/08/2020, DJe 07/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento à apelação cível de Marisa Fornazier Volpini Thomé e outro e, também por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento à apelação cível de Joaquim Augusto de Azevedo Sampaio Netto e outra, nos termos do voto do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 15/10/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Marisa Fornazier Volpini Thomé
e

Cícero Said Thomé
(1ºs apelantes) e por
Joaquim Augusto de Azevedo Sampaio Netto
e

Josy Laurindo Cogô de Azevedo Sampaio
(2ºs apelantes), contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha (fls. 347/349) que julgou parcialmente procedentes os
embargos
opostos pelos 2ºs apelantes à “
ação de execução
” ajuizada pelos 1ºs apelantes a fim de determinar que a multa contratual de 10% incida sobre o valor das parcelas em atraso, a ser monetariamente corrigida pelo IGPM-GV e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês.

Em suas razões recursais, sustentam os 1ºs apelantes (fls. 360/377), em síntese, que:
(i)
é título em que se funda a execução é inexigível, nos termos do art. 917, I, do Código de Processo Civil;
(ii)
o bem imóvel ofertado a título de caução supera o valor da dívida exequenda;
(iii)
a rescisão do contrato de compra e venda se deu por iniciativa dos apelados;
(iv)
há excesso de execução no tocante ao valor da multa contratual;
(v)
a multa prevista no parágrafo primeiro da cláusula terceira está condicionada a não opção dos vendedores pela rescisão contratual;
(vi)
a cláusula nona do contrato prevê a incidência de multa no caso de ocorrer a rescisão contratual, sem delimitar o percentual da multa;
(vii)
diante do pagamento parcial, a multa deve ser calculada sobre os valores pagos e não sobre o total da venda; e
(viii)
na hipótese de ser mantida a condenação, a base de cálculo da multa deve ser o valor adimplido (R$ 600.000,00), o que resultaria na quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em seguida, os embargados/apelados apresentaram as suas contrarrazões (fls. 382/388), em prol do desprovimento do recurso interposto pelos embargantes/apelantes.

Por sua vez, sustentam os 2ºs apelantes (Id 9114891), em suma, que:
(i)
os pontos omissos e obscuros da sentença não foram sanados no Juízo de 1º grau, não obstante terem sido opostos embargos de declaração;
(ii)
deve a sentença ser anulada para que novel julgamento seja realizado, com o reconhecimento de seu direito a multa contratual sobre o valor total do contrato de compra e venda;
(iii)
não sendo anulada a sentença, deve ocorrer a sua reforma a fim de que a multa contratual de 10% incida sobre o valor total do contrato de compra e venda;
(iv)
não há nos autos qualquer comprovante de entrega do imóvel ou de pagamento em dinheiro, razão pela qual a multa incide sobre o valor total do contrato, de acordo com as Cláusulas Terceira, parágrafo primeiro e Nona do contrato de compra e venda celebrado;
(v)
devem os apelados ser condenados por litigância de má-fé, na forma dos arts. 79 e 80, II e III, do CPC/2015; e
(vi)
devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais a fim de que os apelados respondam, exclusivamente, pelas custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes majorados para 20% do valor da condenação.

Por derradeiro, os embargantes/apelados apresentaram suas contrarrazões (Id 9114893), no sentido de que seja desprovido o recurso dos embargados/apelantes.

É o relatório
.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO LUIZ ALBANEZ:-

Boa tarde, eminente Presidente, eminente Relatora, na pessoa de quem eu cumprimento os demais Desembargadores. Ilustríssimo representante do Ministério Público, doutor Eliezer Siqueira de Souza, servidores, colegas advogados presentes.

Primeiramente digo que é uma honra estar aqui, fazendo a minha primeira sustentação oral como advogado nesta Quarta Câmara Cível, que o meu pai faz parte, o Desembargador Robson Luiz Albanez. Para mim, é uma honra muito grande. Confesso que aumenta um pouco o meu nervosismo, mas valos lá.

Trata-se de Apelação Cível, de Relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, em que pedimos a reforma da respeitável sentença.

Eu serei bem objetivo. Quanto à condenação dos apelados em que o MM. Juiz de primeiro grau, equivocadamente, entendeu ter sido adimplido o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) como parte do pagamento do contrato de compra e venda. Só que a multa rescisória está sendo executada, tendo em vista que nunca houve adimplemento de qualquer parcela no contrato, quanto ao pagamento, nem em dinheiro e nem tão pouco a transferência de um imóvel, que foi o que ele considerou, equivocadamente.

Então, data vênia, requer a condenação de 10% sobre o valor total do contrato, que é a multa penal, no caso, a majoração dos honorários advocatícios e inversão do ônus de sucumbência, haja vista que nada foi pago.

Importante ressaltar também, Excelência, que o contrato de compra e venda fora pactuado por pessoas esclarecidas, inclusive, são advogados.

Respeitosamente, é como me manifesto. Muito obrigado.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Marisa Fornazier Volpini Thomé
e
Cícero Said Thomé
(1º
s
apelantes) e por
Joaquim Augusto de Azevedo Sampaio Netto
e
Josy Laurindo Cogô de Azevedo Sampaio
(2º
s
apelantes), contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que julgou parcialmente procedentes os
embargos
opostos pelos 2º
s
apelantes à “
ação de execução
” ajuizada pelos 1º
s
apelantes a fim de determinar que a multa contratual de 10% incida sobre o valor das parcelas em atraso, a ser monetariamente corrigida pelo IGPM-GV e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que versa, em linhas gerais, sobre execução de valor corresponde a multa por inadimplemento contratual inserida em instrumento que versa sobre compra e venda de bem imóvel. Vejamos.

A lide executória – à qual foram distribuídos por dependência os
embargos
opostos pelos executados – tem por escopo o pagamento de multa contratual calculada (e atualizada) pela parte exequente em
R$ 199.056,67
(cento e noventa e nove mil cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos), que seria devida diante do inadimplemento das obrigações pactuadas no “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” celebrado no dia 10/05/2017, mais especificamente o pagamento da quantia de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), mediante a entrega de um imóvel situado no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, pelo preço de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e a quantia de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) no dia 31/05/2017 (fls. 15/27).

A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado está centrada na ocorrência (ou não) de descumprimento contratual a ensejar a incidência da multa prevista no instrumento de promessa de compra e venda e, na hipótese de ser reconhecido, na base de cálculo da multa contratual – se o valor total do contrato, tal qual postulado pela parte exequente – ou o valor alegadamente adimplido, conforme subsidiariamente requerido em sede recursal pela parte executada, além de percentual a incidir a título de penalidade.

Como já dito, concluiu o juiz sentenciante que a multa contratual é devida pelos executados/embargantes no importe de 10% sobre o valor das parcelas em atraso, em face do que insurgem-se ambas as partes.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustentam os 1º
s
apelantes, em síntese:
(i)
é título em que se funda a execução é inexigível, nos termos do art. 917, I, do Código de Processo Civil;
(ii)
o bem imóvel ofertado a título de caução supera o valor da dívida exequenda;
(iii)
a rescisão do contrato de compra e venda se deu por iniciativa dos apelados;
(iv)
há excesso de execução no tocante ao valor da multa contratual;
(v)
a multa prevista no parágrafo primeiro da cláusula terceira está condicionada a não opção dos vendedores pela rescisão contratual;
(vi)
a cláusula nona do contrato prevê a incidência de multa no caso de ocorrer a rescisão contratual, sem delimitar o percentual da multa;
(vii)
diante do pagamento parcial, a multa deve ser calculada sobre os valores pagos e não sobre o total da venda; e
(viii)
na hipótese de ser mantida a condenação, a base de cálculo da multa deve ser o valor adimplido (R$ 600.000,00), o que resultaria na quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Por sua vez, aduzem os 2º
s
apelantes:
(i)
os pontos omissos e obscuros da sentença não foram sanados no Juízo de 1º grau, não obstante terem sido opostos embargos de declaração;
(ii)
deve a sentença ser anulada para que novel julgamento seja realizado, com o reconhecimento de seu direito a multa contratual sobre o valor total do contrato de compra e venda;
(iii)
não sendo anulada a sentença, deve ocorrer a sua reforma a fim de que a multa contratual de 10% incida sobre o valor total do contrato de compra e venda;
(iv)
não há nos autos qualquer comprovante de entrega do imóvel ou de pagamento em dinheiro, razão pela qual a multa incide sobre o valor total do contrato, de acordo com as Cláusulas Terceira, parágrafo primeiro e Nona do contrato de compra e venda celebrado;
(v)
devem os apelados ser condenados por litigância de má-fé, na forma dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do CPC/2015; e
(vi)
devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais a fim de que os apelados respondam, exclusivamente, pelas custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes majorados para 20% do valor da condenação.

Pois bem. A análise deve se iniciar pelo teor das cláusulas contratuais que guardam relação com a matéria em apreço:

“CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

(...)

§ PRIMEIRO - Na hipótese do não pagamento da parcela prevista na alínea ‘a’, na data aprazada, e desde que não haja culpa dos VENDEDORES,
se estes não optarem pela rescisão do negócio jurídico
, seus valores serão atualizados, desde seus vencimentos até a data dos efetivos pagamentos, pelo índice Geral de Preços Mercado (IGP-M), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, calculado ‘pro rata die’,
acrescido da multa de 10% (dez por cento), sobre a parcela em atraso
, desde já pré-fixada, e juros de 1% (um por cento) ao mês, também calculado ‘pro rata die’. Os recebimentos assim efetuados não constituirão alteração ou novação contratual, mas sim mero ato de tolerância por parte dos VENDEDORES”.

“CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

Qualquer infração das Cláusulas deste Contrato por uma das partes implicará na faculdade de rescisão do mesmo, independente de notificação judicial ou extrajudicial,
com a imposição da multa correspondente ao inadimplemento
, devidamente corrigida pelo IGPM-GV, acrescida de juros de 1% ao mês, mais encargos administrativos, na qual incorrerá a parte que infringir qualquer das Cláusulas Contratuais, resguardando as despesas de corretagem.”

A interpretação que confiro às cláusulas acima transcritas é de que a primeira (Cláusula Terceira, parágrafo primeiro) versa sobre a atualização monetária da importância prevista na alínea “a” (R$ 1.300.000,00), à qual seria acrescida a multa de 10%, desde que concomitantemente verificados:
(i)
o atraso no seu adimplemento; e
(ii)
não ter ocorrido a rescisão contratual por iniciativa dos vendedores (exequentes/embargados).

Portanto, sobredita cláusula somente incidiria, salvo melhor juízo,
no caso de o negócio jurídico
prosseguir
,
a
o optarem os
vended
ores pela sua manutenção
, com a cobrança da atualização monetária e da multa contratual sobre a parcela em atraso, o que não ocorreu diante da iniciativa de rescindirem a avença.

Vale dizer: muito embora descortinada a primeira situação (
rectius
: atraso no adimplemento), optaram os vendedores pela rescisão contratual, sem que haja controvérsia neste particular, não se aplicando o disposto no parágrafo primeiro da Cláusula Terceira.

Já a Cláusula Nona, também transcrita, prevê a rescisão do contrato no caso de infração a qualquer de suas cláusulas, independentemente de prévia notificação judicial ou extrajudicial, assegurando à parte que não deu causa à rescisão o recebimento de multa, sem informar um determinado percentual a incidir a esse título, e sim, que corresponda “ao inadimplemento”.

Diante disso, a sentença não dirimiu satisfatoriamente o ponto controvertido ao concluir que “
deve prevalecer o disposto no contrato de compra e venda objeto da lide principal, incidindo multa contratual de 10% (dez por cento) do valor das parcelas em atraso (cláusula 9ª do contrato) devidamente corrigida pelo IGPM-GV, acrescida de 1% ao mês, haja vista que não houve culpa do vendedor (exequente) pelo inadimplemento dos compradores (executados) e que aqueles optaram pela rescisão do contrato
” (fl. 348v), porquanto aplicou conjuntamente as cláusulas a fim de que incida o percentual previsto no primeiro parágrafo da Cláusula Terceira que, como vimos, não se aplica ao caso dos autos.

Além disso, a sentença não esclareceu o que se compreender por “valor das parcelas em atraso” ao determinar a incidência da aludida Cláusula Nona, tendo em vista que os exequentes/embargados sustentam o não recebimento de qualquer valor (alínea ‘a’), bem como não ter ocorrido a entrega do imóvel (alínea ‘b’), ao passo que os embargantes alegam que a parcela relacionada à entrega do imóvel foi devidamente satisfeita.

Apenas para que não pairem dúvida, examinei o ponto relacionado à culpa pela rescisão contratual e, sem dúvida alguma, os compradores/embargantes descumpriram a sua obrigação ao não realizarem o pagamento, conforme confessado em seus embargos, ao alegarem que “
por questões pessoais os Embargantes atrasaram o pagamento...
” (fl. 06), o que foi reiterado em sede recursal (fl. 367).

Firmada a premissa de que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva dos compradores/embargantes, ao descumprirem a cláusula relacionada ao inadimplemento das parcelas pactuadas,
fazem jus os exequentes/embargados ao recebimento da multa prevista no instrumento contratual
, restando-nos examinar qual deve ser a sua base de cálculo e o percentual a incidir a esse título.

No tocante a base de cálculo, a rigor, a multa deveria corresponder ao valor total do negócio jurídico, qual seja, R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), haja vista que a Cláusula Nona do contrato – repito, aplicável ao caso concreto – prevê que corresponda “
ao inadimplemento
” e, do que se infere dos presentes autos,
os compradores não adimpliram a parcela
pecuniária
(R$ 1.300.000,00)
e tampouco, promoveram a entrega do bem imóvel
, porquanto noticiado nos embargos que o bem “
voltou a posse a propriedade dos Embargantes e, neste diapasão, roga a este Juízo para que a posse e uso permaneça em nome dos Embargantes...
” (fl. 05), o que igualmente foi reiterado em sede recursal (fls. 366/367).

Como acima dito, a parte embargante informa que se manteve na posse do imóvel que deveria ter sido entregue aos exequentes, de modo a reforçar o descumprimento de sua obrigação de outorgar procuração aos vendedores para realização dos atos inerentes à propriedade do imóvel que deveria ser entregue como parte do preço ajustado, tal qual previsto na Cláusula Sexta do instrumento contratual, haja vista que a propriedade de bem imóvel se transfere mediante o registro do título translativo perante o registro de imóveis (CC, art. 1.245).

Logo, diante da ausência de previsão contratual, descabe o pleito subsidiário formulado pelos embargantes no sentido de que a multa incida, na hipótese de ser mantida a condenação,
sobre a parcela adimplida
, qual seja, o valor do imóvel (R$ 600.000,00), para tanto alegando terem sido entregues os documentos e as suas chaves no momento da assinatura do contrato firmado entre as partes.

Com tais considerações, concluo que o inadimplemento contratual ocorreu em relação a ambas as parcelas do preço convencionado, isto é, tanto em relação ao valor a ser pago (R$ 1.300.000,00), quanto em relação a entrega do imóvel (R$ 600.000,00), mas a condenação dos executados/embargantes ao pagamento de multa correspondente ao
valor
do inadimplemento
(R$ 1.900.000,00), a meu ver, é
excessivamente oneroso
e, por tal motivo, impõe-se a atuação do Poder Judiciário para coibir o excesso verificado.

Afinal, o art. 413 do Código Civil possibilita a redução equitativa da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou
se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
, considerando a natureza e a finalidade do negócio:

Art. 413. A penalidade
deve ser
reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou
se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

No julgamento do REsp 1.447.247/SP, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a questão envolvendo a onerosidade excessiva da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível, inclusive, de ofício pelo juiz, tratando-se de verdadeiro
poder-dever,
conforme redigido o art. 413 do Código Civil (
rectius
: “deve ser”), coibir excessos ou abusos na cláusula contratual que impõe a penalidade:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL AVENÇADA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA CONTRATUAL PELA CORTE ESTADUAL.

1. Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.

2. Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo 413 do Código Civil de 2002, segundo o qual a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

3. Sob a égide do Código Civil de 2002,
a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou, portanto, de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada
.

4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes, que, à luz do código revogado, somente era mitigado em caso de inexecução parcial da obrigação.

5. O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos.

6. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa.

7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada.

8. Assim,
figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação
.

9. Recurso especial não provido.”

(STJ, Quarta Turma, REsp nº 1.447.247/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/04/2018, DJe de 04/06/2018)

Logo, se o juiz constata que a cláusula penal afigura-se excessiva,
constitui seu dever a redução
, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento
extra petita
, impondo-se o ajuste da penalidade para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra.

Novamente centrando no caso em apreço, descabe a incidência do percentual de 10% extraído pelo juiz do parágrafo primeiro da Cláusula Terceira que, como vimos, é inaplicável por versar sobre a hipótese não caracterizada (
rectius
: os vendedores optarem pela manutenção do negócio jurídico), ao passo que a Cláusula Nona – aplicável à espécie – é extremamente onerosa ao determinar que a multa corresponda ao inadimplemento.

Diante disso, tratando-se de um poder-dever do julgador, conforme a redação literal do art. 413 do Código Civil, coibir excessos porventura verificado na cláusula que impõe a penalidade,
proponho a sua redução ao patamar de 5% do inadimplemento
(R$ 1.900.000,00), o que resulta na quantia de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) que, conquanto não seja módica, melhor equilibra a relação contratual e é condizente com o aparente porte econômico das partes envolvidas.

Na sequência, alegam os embargados/apelantes que os embargantes/apelados devem ser condenados por litigância de má-fé, na forma dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do CPC/2015, por tê-los ludibriado, assim como o próprio Poder Judiciário, ao ofertarem para fins de penhora o imóvel correspondente a parcela do negócio jurídico, que teria sido por eles vendido em 23/01/2018.

Da análise dos autos, não identifiquei conduta dos executados/embargantes que possa ser tida como alteração da verdade dos fatos (inciso II) e, tampouco, uso do processo para conseguir objetivo ilegal (inciso III), tal qual aduzido nas razões recursais dos exequentes/embargados.

É que, se o bem imóvel que haveria de ser entregue como parcela do valor pactuado foi, de fato, alienado em janeiro de 2018, já se tinha por desfeito o negócio jurídico que o envolvia, na medida em que os exequentes/embargados comunicarem no dia 09/08/2017 a sua decisão de rescindirem a avença (fl. 47), ou seja, em janeiro de 2018 inexistia óbice à alienação do imóvel, porquanto não mais seria recebido pelos vendedores como parte do pagamento.

De igual forma, não considero ter a parte embargante “ludibriado a Justiça” ao oferecer o imóvel como caução, na medida em que integrava o seu patrimônio na data em que foram opostos os embargos e, no dia 02/03/2018, ou seja, pouco tempo após a noticiada alienação, foi requerida a sua substituição por outro situado no bairro Enseada do Suá, nesta Capital (fls. 199/201), o que foi admitido no Juízo de 1º grau (fl. 215).

Por fim, resta-nos redimensionar os ônus sucumbenciais, tendo em vista a
sucumbência recíproca
caracterizada.

Como se sabe, o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter exc
ep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

Com o desfecho que ora proponho, o proveito econômico obtido pela parte exequente/embargada corresponderá ao valor arbitrado nesta Instância
ad quem
a título de multa contratual (R$ 95.000,00), sobre o qual deve incidir o percentual de 10% relativo aos honorários sucumbenciais, ao passo que aos advogados da parte executada/embargante caberá o mesmo percentual, a incidir sobre o proveio econômico obtido que, por sua vez, corresponderá ao
excesso de execução
(R$ 95.000,00 = R$ 190.000,00 – R$ 95.000,00).

Do exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
Marisa Fornazier Volpini Thomé
e
Cícero Said Thomé
e
lhe dou provimento parcial
a fim de reduzir para R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) o valor da multa contratual por eles devida, a ser acrescida de juros de mora de 1% desde a data da citação e monetariamente corrigida a partir da data da rescisão contratual, para tanto considerado o dia 09/08/2017. Por sua vez,
nego provimento à apelação cível
de
Joaquim Augusto de Azevedo Sampaio Netto
e
Josy Laurindo Cogô de Azevedo Sampaio
.

Por fim,
redimensiono
os ônus de sucumbência, conforme a fundamentação supra, e
majoro
em 1% a verba honorária devida aos advogados de
Marisa Fornazier Volpini Thomé
e
Cícero Said Thomé
, diante do desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

É como voto
!

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, eu estou impedido para atuar neste feito.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 29/10/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes pares, relembro que as Apelações Cíveis em apreço foram interpostas por Marisa Fornazier Volpini Thomé e Cícero Said Thomé (Primeiros Apelantes/Embargantes/Compradores) e por Joaquim Augusto de Azevedo Sampaio Netto e Josy Laurindo Cogô de Azevedo Sampaio (Segundos Apelantes/Embargados/Vendedores) em razão da Sentença em que MM. Juiz de Direito julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos para determinar que a multa contratual de 10% (dez por cento) incida sobre o valor das parcelas em atraso.

Na sessão realizada no dia 06 do corrente ano, o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, prolatou voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso e a ele dar parcial provimento a fim de rever a condenação em honorários, fixando-os, com base no critério da equidade (art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil - CPC), em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

“[...] concluo que o inadimplemento contratual ocorreu em relação a ambas as parcelas do preço convencionado, isto é, tanto em relação ao valor a ser pago (R$ 1.300.000,00), quanto em relação a entrega do imóvel (R$ 600.000,00), mas a condenação dos executados/embargantes ao pagamento de multa correspondente ao
valor do inadimplemento
(R$ 1.900.000,00), a meu ver, é
excessivamente oneroso
e, por tal motivo, impõe-se a atuação do Poder Judiciário para coibir o excesso verificado.

Afinal, o art. 413 do Código Civil possibilita a redução equitativa da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou
se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
, considerando a natureza e a finalidade do negócio:

Art. 413. A penalidade
deve ser
reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou
se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

[...] centrando no caso em apreço, descabe a incidência do percentual de 10% extraído pelo juiz do parágrafo primeiro da Cláusula Terceira que, como vimos, é inaplicável por versar sobre a hipótese não caracterizada (rectius: os vendedores optarem pela manutenção do negócio jurídico), ao passo que a Cláusula Nona – aplicável à espécie – é extremamente onerosa ao determinar que a multa corresponda ao inadimplemento.

Diante disso, tratando-se de um poder-dever do julgador, conforme a redação literal do art. 413 do Código Civil, coibir excessos porventura verificado na cláusula que impõe a penalidade,
proponho a sua redução ao patamar de 5% do inadimplemento
(R$ 1.900.000,00), o que resulta na quantia de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) que, conquanto não seja módica, melhor equilibra a relação contratual e é condizente com o aparente porte econômico das partes envolvidas.”

Pedi vista dos autos para analisar os contornos fáticos e jurídicos da questão com maior acuidade e, após assim proceder, entendo por divergir parcialmente do voto condutor a fim de manter, a título de multa contratual, o percentual de 10% (dez por cento) fixado na Sentença, tendo como base de cálculo, porém, o valor do inadimplemento (R$ 1.900.000,00), como fixado pela E. Relatora.

É que no caso concreto, não vislumbro onerosidade excessiva que justifique a minoração do percentual em discussão para 5% (cinco por cento), porquanto ausentes as hipóteses previstas no art. 413 do Diploma Civilista, haja vista que a obrigação principal não foi cumprida nem mesmo parcialmente pelos compradores, além de o montante da penalidade não se caracterizar como manifestamente excessivo.

Acerca do tema, em especial do que dispõe o art. 413 do Código Civil, mister trazer à baila os ensinamentos do E. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:

“A análise acerca da pena manifestamente excessiva deve ser realizada de forma ampla, levando-se em consideração o grau de culpa da parte inadimplente, a função social do contrato, pois é da essência da penalidade que seu valor seja maior que o efetivo prejuízo suportado por um dos contratantes, conforme destacado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de A. Nery:

‘
(...) Para que se possa chegar à determinação do que seja pena manifestamente excessiva não se pode, pois, levar em consideração apenas o valor da cláusula penal em confronto com o efetivo prejuízo, já que é da essência da pena o seu valor poder ser, mesmo, maior do que o do efetivo prejuízo. Além da análise da proporcionalidade entre o valor da pena e o prejuízo causado, devem ser buscados outros critérios para a aferição da necessidade da redução equitativa da pena pelo juiz, como, por exemplo, o grau da culpa, a função social do contrato e a base econômica em que foi celebrado
’ (Código Civil Comentado, 1ª edição em e-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014; artigo 413).

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de admitir o controle judicial do valor da multa compensatória pactuada, sobretudo quando esta se mostrar abusiva para evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, sendo impositiva a sua redução quando houver adimplemento parcial da obrigação.” (REsp n. 1.788.596/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 7/8/2020)

Como se vê, para a diminuição em comento “
não se pode, pois, levar em consideração apenas o valor da cláusula penal em confronto com o efetivo prejuízo
”, de forma que,
data maxima venia
, ao averiguar o grau de culpa dos compradores, ora Primeiros Apelantes, a função social do contrato e a base econômica em que celebrado, ressai claro que a referida minoração não encontra amparo legal, haja vista a inexistência de onerosidade excessiva.

Isso porque, nitidamente, as partes gozam de boa situação financeira, tanto que o imóvel litigioso se situa no luxuoso “Condomínio Aldeia Pedra Azul” e, à época em que entabulado o negócio, nos idos de 2017, as partes negociaram o bem pelo montante de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), envolvido, na negociação, apartamento, de propriedade dos Primeiros Apelantes, localizado em bairro nobre de Vila Velha. Ademais, de acordo com o alegado pelos próprios compradores no bojo da demanda ajuizada sob o nº 0018923-02.2017.8.08.0545, o atraso no pagamento da prestação pactuada se deu em virtude de “
burocracia na liberação da importância
[de R$ 1.3000.000,00]
que viria do exterior
”.

Todas essas circunstâncias apontam para a ausência de excesso na fixação do percentual da multa em 10% (dez por cento) do valor inadimplido, restando, assim, observados os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Do exposto, com a mais respeitosa vênia a Eminente Relatora, ouso dela divergir em parte para
negar provimento ao recurso interposto por Marisa Fornazier Volpini Thomé e Cícero Said Thomé
e
dar parcial provimento ao recurso interposto por Joaquim Augusto de Azevedo Sampaio Netto e Josy Laurindo Cogô de Azevedo Sampaio
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR:-

Respeitosamente, peço vista.

*

r
fv
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

05/11/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Eminente Presidente, acompanho a divergência aberta pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Convoco o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama para compor quórum neste julgamento.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 19/11/2024

V O T O - V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Colenda Câmara.

Rememoro tratar-se de dois recursos de apelação, um interposto por Marisa Fornazier Volpini Thomé e Cícero Said Thomé, e o outro por Joaquim Augusto de Azevedo Sampaio Netto e Josy Laurindo Cogo de Azevedo Sampaio contra a respeitável sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos opostos à “ação de execução”, a fim de determinar que a multa contratual de 10% incida sobre o valor das parcelas em atraso, a ser monetariamente corrigida pelo IGPM-GV e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês.

A ilustre Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira apresentou respeitável proposta de julgamento no seguinte sentido: “conheço da apelação cível interposta por Marisa Fornazier Volpini Thomé e Cícero Said Thomé e lhe dou provimento parcial a fim de reduzir para R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) o valor da multa contratual por eles devida, a ser acrescida de juros de mora de 1% desde a data da citação e monetariamente corrigida a partir da data da rescisão contratual, para tanto considerado o dia 09/08/2017. Por sua vez, nego provimento à apelação cível de Joaquim Augusto de Azevedo Sampaio Netto e Josy Laurindo Cogô de Azevedo Sampaio”. A referida proposta de julgamento foi acompanhada pelo eminente Desembargador substituto Aldary Nunes Júnior.

A divergência foi inaugurada pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida que votou no sentido de “negar provimento ao recurso interposto por Marisa Fornazier Volpini Thomé e Cícero Said Thomé e dar parcial provimento ao recurso interposto por Joaquim Augusto de Azevedo Sampaio Netto e Josy Laurindo Cogô de Azevedo Sampaio”.

O art. 413 do Código Civil prevê que “A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.

A propósito da matéria, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “é possível a redução da multa compensatória, nos termos do art. 413 do CC/02, quando constatada sua excessividade ou nas hipóteses em que houver cumprimento parcial da obrigação” (AgInt no AREsp n. 1.561.610/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 17-2-2020, data da publicação/fonte: DJe 20-2-2020).

No caso, como bem salientou a ilustre Desembargadora Relatora Eliana Junqueira Munhós Ferreira “se o juiz constata que a cláusula penal afigura-se excessiva, constitui seu dever a redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, impondo-se o ajuste da penalidade para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra. Novamente centrando no caso em apreço, descabe a incidência do percentual de 10% extraído pelo juiz do parágrafo primeiro da Cláusula Terceira que, como vimos, é inaplicável por versar sobre a hipótese não caracterizada (rectius: os vendedores optarem pela manutenção do negócio jurídico), ao passo que a Cláusula Nona – aplicável à espécie – é extremamente onerosa ao determinar que a multa corresponda ao inadimplemento. Diante disso, tratando-se de um poder-dever do julgador, conforme a redação literal do art. 413 do Código Civil, coibir excessos porventura verificado na cláusula que impõe a penalidade, proponho a sua redução ao patamar de 5% do inadimplemento (R$ 1.900.000,00), o que resulta na quantia de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) que, conquanto não seja módica, melhor equilibra a relação contratual e é condizente com o aparente porte econômico das partes envolvidas”.

Posto isso, acompanho o respeitável voto de relatoria proferido pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para dar parcial provimento ao recurso interposto por Marisa Fornazier Volpini Thomé e Cícero Said Thomé e nego provimento à apelação cível interposta por Joaquim Augusto de Azevedo Sampaio Netto e Josy Laurindo Cogo de Azevedo Sampaio.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESI- DENTE):-

Fica em pauta aguardando o voto do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 28/01/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Após a divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pela culta Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, de um lado, e pelos eminentes Desembargadores Arthur José Neiva de Almeida e Aldary Nunes Junior, de outro, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

A controvérsia em exame, como delineada, diz respeito à aplicação da multa contratual decorrente do inadimplemento de obrigações assumidas em contrato de promessa de compra e venda, incidindo sobre o montante de R$ 1.900.000,00, e a análise da proporcionalidade desse encargo à luz do artigo 413 do Código Civil.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar a divergência parcial inaugurada - especificamente no que se refere ao valor da multa, pelos motivos que passo a expor.

Conforme bem pontuado, a cláusula penal desempenha papel central na seara contratual, funcionando como instrumento de coerção e reparação pré-fixada de danos. Contudo, sua aplicação encontra limites expressos na ordem jurídica, especificamente quando emerge situação de manifesta onerosidade excessiva ou parcial cumprimento da obrigação principal, conforme preceituado pelo art. 413 do Código Civil:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Sob esse prisma,
in casu
, é possível deduzir a ausência dos requisitos normativos para a aplicação da redução equitativa, eis que a obrigação principal foi totalmente inadimplida pelos compradores, ora primeiros apelantes.

Ressalte-se que a mera percepção de expressividade da penalidade, isoladamente considerada, não é suficiente para caracterizar excesso, sendo imprescindível que se comprove, como frisado na jurisprudência pátria, uma disparidade flagrante entre o valor pactuado e a função da cláusula no caso em análise.

Considerando a natureza e finalidade do negócio entabulado, verifica-se que as partes, notoriamente dotadas de capacidade financeira robusta, celebraram o contrato sob bases negociais que envolviam elevada contraprestação econômica. Ademais, as razões do inadimplemento alegadas – dificuldades burocráticas na internalização de recursos oriundos do exterior – revelam que o descumprimento das obrigações decorreu de fatores plenamente imputáveis aos compradores, denotando a gravidade de sua inércia no cumprimento do pactuado.

Sob esse prisma, a fixação da multa em 10% sobre o montante inadimplido observa a função social do contrato e os princípios da autonomia privada e da vedação ao enriquecimento sem causa, haja vista a finalidade de dissuasão e compensação que caracteriza a cláusula penal e sua relação com o objeto do contrato.

Nesse contexto, com bem salientado pelo voto divergente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.788.596/SP, orienta que a análise da cláusula penal sob critérios que transcendam a mera correspondência matemática entre o valor pactuado e os prejuízos suportados, envolvendo também o grau de culpa, a função social do contrato e a base econômica das partes.

Assim, não verifico onerosidade que justifique a redução do percentual da multa para 5%, conforme sugerido pelo voto condutor, ao contrário, a manutenção da penalidade em 10% sobre o valor total do inadimplemento (R$ 1.900.000,00) melhor reflete os princípios de proporcionalidade e equidade que devem reger as relações contratuais, sem configurar enriquecimento ilícito ou onerosidade excessiva para qualquer das partes.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia à eminente Relatora,
acompanho integralmente a conclusão externada pelo

voto divergente
.

É como voto.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0036994-30.2017.8.08.0035

APELANTES/APELADOS: MARISA FORNAZIER VOLPINI THOMÉ, CÍCERO SAID THOMÉ, JOAQUIM AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO NETTO, JOSY LAURINDO COGÔ DE AZEVEDO SAMPAIO

RELATORA: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(VOTO-VISTA)

Eminentes pares, relembro que as Apelações Cíveis em apreço foram interpostas por Marisa Fornazier Volpini Thomé e Cícero Said Thomé (Primeiros Apelantes/Embargantes/Compradores) e por Joaquim Augusto de Azevedo Sampaio Netto e Josy Laurindo Cogô de Azevedo Sampaio (Segundos Apelantes/Embargados/Vendedores) em razão da Sentença em que MM. Juiz de Direito julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos para determinar que a multa contratual de 10% (dez por cento) incida sobre o valor das parcelas em atraso.

Em sessão pretérita, a Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, prolatou voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso e a ele dar parcial provimento a fim de rever a condenação em honorários, fixando-os, com base no critério da equidade (art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil - CPC), em 5% (cinco por cento) do inadimplemento, nos seguintes termos:

“[...] concluo que o inadimplemento contratual ocorreu em relação a ambas as parcelas do preço convencionado, isto é, tanto em relação ao valor a ser pago (R$ 1.300.000,00), quanto em relação a entrega do imóvel (R$ 600.000,00), mas a condenação dos executados/embargantes ao pagamento de multa correspondente ao
valor do inadimplemento
(R$ 1.900.000,00), a meu ver, é
excessivamente oneroso
e, por tal motivo, impõe-se a atuação do Poder Judiciário para coibir o excesso verificado.

Afinal, o art. 413 do Código Civil possibilita a redução equitativa da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou
se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
, considerando a natureza e a finalidade do negócio:

Art. 413. A penalidade
deve ser
reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou
se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

[...] centrando no caso em apreço, descabe a incidência do percentual de 10% extraído pelo juiz do parágrafo primeiro da Cláusula Terceira que, como vimos, é inaplicável por versar sobre a hipótese não caracterizada (rectius: os vendedores optarem pela manutenção do negócio jurídico), ao passo que a Cláusula Nona – aplicável à espécie – é extremamente onerosa ao determinar que a multa corresponda ao inadimplemento.

Diante disso, tratando-se de um poder-dever do julgador, conforme a redação literal do art. 413 do Código Civil, coibir excessos porventura verificado na cláusula que impõe a penalidade,
proponho a sua redução ao patamar de 5% do inadimplemento
(R$ 1.900.000,00), o que resulta na quantia de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) que, conquanto não seja módica, melhor equilibra a relação contratual e é condizente com o aparente porte econômico das partes envolvidas.”

Pedi vista dos autos para analisar os contornos fáticos e jurídicos da questão com maior acuidade e, após assim proceder, entendo por divergir parcialmente do voto condutor a fim de manter, a título de multa contratual, o percentual de 10% (dez por cento) fixado na Sentença, tendo como base de cálculo, porém, o valor do inadimplemento (R$ 1.900.000,00), como fixado pela E. Relatora.

É que no caso concreto, não vislumbro onerosidade excessiva que justifique a minoração do percentual em discussão para 5% (cinco por cento), porquanto ausentes as hipóteses previstas no art. 413 do Diploma Civilista, haja vista que a
obrigação principal não foi cumprida nem mesmo parcialmente pelos compradores, além de o montante da penalidade não se caracterizar como manifestamente excessivo.

Acerca do tema,

em especial do que dispõe o art. 413 do Código Civil, mister trazer à baila os ensinamentos do E. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:

“A análise acerca da pena manifestamente excessiva deve ser realizada de forma ampla, levando-se em consideração o grau de culpa da parte inadimplente, a função social do contrato, pois é da essência da penalidade que seu valor seja maior que o efetivo prejuízo suportado por um dos contratantes, conforme destacado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de A. Nery:

‘
(...) Para que se possa chegar à determinação do que seja pena manifestamente excessiva não se pode, pois, levar em consideração apenas o valor da cláusula penal em confronto com o efetivo prejuízo, já que é da essência da pena o seu valor poder ser, mesmo, maior do que o do efetivo prejuízo. Além da análise da proporcionalidade entre o valor da pena e o prejuízo causado, devem ser buscados outros critérios para a aferição da necessidade da redução equitativa da pena pelo juiz, como, por exemplo, o grau da culpa, a função social do contrato e a base econômica em que foi celebrado
’ (Código Civil Comentado, 1ª edição em e-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014; artigo 413).

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de admitir o controle judicial do valor da multa compensatória pactuada, sobretudo quando esta se mostrar abusiva para evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, sendo impositiva a sua redução quando houver adimplemento parcial da obrigação.” (REsp n. 1.788.596/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 7/8/2020)

Como se vê, para a diminuição em comento “
não se pode, pois, levar em consideração apenas o valor da cláusula penal em confronto com o efetivo prejuízo
”, de forma que,
data maxima venia
, ao averiguar o grau de culpa dos compradores, ora Primeiros Apelantes, a função social do contrato e a base econômica em que celebrado, ressai claro que a referida minoração não encontra amparo legal, haja vista a inexistência de onerosidade excessiva.

Isso porque, nitidamente, as partes gozam de boa situação financeira, tanto que o imóvel litigioso se situa no luxuoso “Condomínio Aldeia Pedra Azul” e, à época em que entabulado o negócio, nos idos de 2017, as partes negociaram o bem pelo montante de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), envolvido, na negociação, apartamento, de propriedade dos Primeiros Apelantes, localizado em bairro nobre de Vila Velha. Ademais, de acordo com o
alegado pelos próprios compradores no bojo da demanda ajuizada sob o nº 0018923-02.2017.8.08.0545,
o atraso no pagamento da prestação pactuada se deu em virtude de “
burocracia na liberação da importância
[de R$ 1.3000.000,00]
que viria do exterior
”.

Todas essas circunstâncias apontam para a ausência de excesso na fixação do percentual da multa em 10% (dez por cento) do valor inadimplido (R$
R$ 1.900.000,00)
, restando, assim, observados os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Do exposto, com a mais respeitosa vênia a Eminente Relatora, ouso dela divergir em parte para
negar provimento ao recurso interposto por Marisa Fornazier Volpini Thomé e Cícero Said Thomé
e
dar parcial provimento ao recurso interposto por Joaquim Augusto de Azevedo Sampaio Netto e Josy Laurindo Cogô de Azevedo Sampaio
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0036994-30.2017.8.08.0035

APELANTES/APELADOS: MARISA FORNAZIER VOLPINI THOMÉ, CÍCERO SAID THOMÉ, JOAQUIM AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO NETTO, JOSY LAURINDO COGO DE AZEVEDO SAMPAIO

RELATORA: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO

Colenda Câmara.

Rememoro tratar-se de dois recursos de apelação, um interposto por Marisa Fornazier Volpini Thomé e Cícero Said Thomé, e o outro por Joaquim Augusto de Azevedo Sampaio Netto e Josy Laurindo Cogo de Azevedo Sampaio contra a respeitável sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos opostos à “ação de execução”, a fim de determinar que a multa contratual de 10% incida sobre o valor das parcelas em atraso, a ser monetariamente corrigida pelo IGPM-GV e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês.

A ilustre Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira apresentou respeitável proposta de julgamento no seguinte sentido: “conheço da apelação cível interposta por Marisa Fornazier Volpini Thomé e Cícero Said Thomé e lhe dou provimento parcial a fim de reduzir para R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) o valor da multa contratual por eles devida, a ser acrescida de juros de mora de 1% desde a data da citação e monetariamente corrigida a partir da data da rescisão contratual, para tanto considerado o dia 09/08/2017. Por sua vez, nego provimento à apelação cível de Joaquim Augusto de Azevedo Sampaio Netto e Josy Laurindo Cogô de Azevedo Sampaio”. A referida proposta de julgamento foi acompanhada pelo eminente Desembargador substituto Aldary Nunes Júnior.

A divergência foi inaugurada pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida que votou no sentido de “negar provimento ao recurso interposto por Marisa Fornazier Volpini Thomé e Cícero Said Thomé e dar parcial provimento ao recurso interposto por Joaquim Augusto de Azevedo Sampaio Netto e Josy Laurindo Cogô de Azevedo Sampaio”.

O art. 413 do Código Civil prevê que “A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.

A propósito da matéria, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “é possível a redução da multa compensatória, nos termos do art. 413 do CC/02, quando constatada sua excessividade ou nas hipóteses em que houver cumprimento parcial da obrigação” (AgInt no AREsp n. 1.561.610/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 17-2-2020, data da publicação/fonte: DJe 20-2-2020).

No caso, como bem salientou a ilustre Desembargadora Relatora Eliana Junqueira Munhós Ferreira “se o juiz constata que a cláusula penal afigura-se excessiva, constitui seu dever a redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, impondo-se o ajuste da penalidade para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra. Novamente centrando no caso em apreço, descabe a incidência do percentual de 10% extraído pelo juiz do parágrafo primeiro da Cláusula Terceira que, como vimos, é inaplicável por versar sobre a hipótese não caracterizada (rectius: os vendedores optarem pela manutenção do negócio jurídico), ao passo que a Cláusula Nona – aplicável à espécie – é extremamente onerosa ao determinar que a multa corresponda ao inadimplemento. Diante disso, tratando-se de um poder-dever do julgador, conforme a redação literal do art. 413 do Código Civil, coibir excessos porventura verificado na cláusula que impõe a penalidade, proponho a sua redução ao patamar de 5% do inadimplemento (R$ 1.900.000,00), o que resulta na quantia de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) que, conquanto não seja módica, melhor equilibra a relação contratual e é condizente com o aparente porte econômico das partes envolvidas”.

Posto isso,
acompanho
o respeitável voto de relatoria proferido pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para dar parcial provimento ao recurso interposto por
Marisa Fornazier Volpini Thomé e Cícero Said Thomé
e
nego provimento à apelação cível
interposta por
Joaquim Augusto de Azevedo Sampaio Netto e Josy Laurindo Cog
o
de Azevedo Sampaio.

É como voto.

Averbo meu impedimento na forma do art. 144, III, do CPC.

Após a divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pela culta Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, de um lado, e pelos eminentes Desembargadores Arthur José Neiva de Almeida e Aldary Nunes Junior, de outro, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

A controvérsia em exame, como delineada, diz respeito à aplicação da multa contratual decorrente do inadimplemento de obrigações assumidas em contrato de promessa de compra e venda, incidindo sobre o montante de R$ 1.900.000,00, e a análise da proporcionalidade desse encargo à luz do artigo 413 do Código Civil.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar a divergência parcial inaugurada - especificamente no que se refere ao valor da multa, pelos motivos que passo a expor.

Conforme bem pontuado, a cláusula penal desempenha papel central na seara contratual, funcionando como instrumento de coerção e reparação pré-fixada de danos. Contudo, sua aplicação encontra limites expressos na ordem jurídica, especificamente quando emerge situação de manifesta onerosidade excessiva ou parcial cumprimento da obrigação principal, conforme preceituado pelo art. 413 do Código Civil:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Sob esse prisma,
in casu
, é possível deduzir a ausência dos requisitos normativos para a aplicação da redução equitativa, eis que a obrigação principal foi totalmente inadimplida pelos compradores, ora primeiros apelantes.

Ressalte-se que a mera percepção de expressividade da penalidade, isoladamente considerada, não é suficiente para caracterizar excesso, sendo imprescindível que se comprove, como frisado na jurisprudência pátria, uma disparidade flagrante entre o valor pactuado e a função da cláusula no caso em análise.

Considerando a natureza e finalidade do negócio entabulado, verifica-se que as partes, notoriamente dotadas de capacidade financeira robusta, celebraram o contrato sob bases negociais que envolviam elevada contraprestação econômica. Ademais, as razões do inadimplemento alegadas – dificuldades burocráticas na internalização de recursos oriundos do exterior – revelam que o descumprimento das obrigações decorreu de fatores plenamente imputáveis aos compradores, denotando a gravidade de sua inércia no cumprimento do pactuado.

Sob esse prisma, a fixação da multa em 10% sobre o montante inadimplido observa a função social do contrato e os princípios da autonomia privada e da vedação ao enriquecimento sem causa, haja vista a finalidade de dissuasão e compensação que caracteriza a cláusula penal e sua relação com o objeto do contrato.

Nesse contexto, com bem salientado pelo voto divergente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.788.596/SP, orienta que a análise da cláusula penal sob critérios que transcendam a mera correspondência matemática entre o valor pactuado e os prejuízos suportados, envolvendo também o grau de culpa, a função social do contrato e a base econômica das partes.

Assim, não verifico onerosidade que justifique a redução do percentual da multa para 5%, conforme sugerido pelo voto condutor, ao contrário, a manutenção da penalidade em 10% sobre o valor total do inadimplemento (R$ 1.900.000,00) melhor reflete os princípios de proporcionalidade e equidade que devem reger as relações contratuais, sem configurar enriquecimento ilícito ou onerosidade excessiva para qualquer das partes.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia à eminente Relatora,
acompanho
integralmente
a conclusão externada pelo
voto divergente
.

É
como voto.

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Marisa Fornazier Volpini Thomé
e
Cícero Said Thomé
(1º
s
apelantes) e por
Joaquim Augusto de Azevedo Sampaio Netto
e
Josy Laurindo Cogô de Azevedo Sampaio
(2º
s
apelantes), contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que julgou parcialmente procedentes os
embargos
opostos pelos 2º
s
apelantes à “
ação de execução
” ajuizada pelos 1º
s
apelantes a fim de determinar que a multa contratual de 10% incida sobre o valor das parcelas em atraso, a ser monetariamente corrigida pelo IGPM-GV e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que versa, em linhas gerais, sobre execução de valor corresponde a multa por inadimplemento contratual inserida em instrumento que versa sobre compra e venda de bem imóvel. Vejamos.

A lide executória – à qual foram distribuídos por dependência os
embargos
opostos pelos executados – tem por escopo o pagamento de multa contratual calculada (e atualizada) pela parte exequente em
R$ 199.056,67
(cento e noventa e nove mil cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos), que seria devida diante do inadimplemento das obrigações pactuadas no “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” celebrado no dia 10/05/2017, mais especificamente o pagamento da quantia de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), mediante a entrega de um imóvel situado no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, pelo preço de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e a quantia de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) no dia 31/05/2017 (fls. 15/27).

A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado está centrada na ocorrência (ou não) de descumprimento contratual a ensejar a incidência da multa prevista no instrumento de promessa de compra e venda e, na hipótese de ser reconhecido, na base de cálculo da multa contratual – se o valor total do contrato, tal qual postulado pela parte exequente – ou o valor alegadamente adimplido, conforme subsidiariamente requerido em sede recursal pela parte executada, além de percentual a incidir a título de penalidade.

Como já dito, concluiu o juiz sentenciante que a multa contratual é devida pelos executados/embargantes no importe de 10% sobre o valor das parcelas em atraso, em face do que insurgem-se ambas as partes.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustentam os 1º
s
apelantes, em síntese:
(i)
é título em que se funda a execução é inexigível, nos termos do art. 917, I, do Código de Processo Civil;
(ii)
o bem imóvel ofertado a título de caução supera o valor da dívida exequenda;
(iii)
a rescisão do contrato de compra e venda se deu por iniciativa dos apelados;
(iv)
há excesso de execução no tocante ao valor da multa contratual;
(v)
a multa prevista no parágrafo primeiro da cláusula terceira está condicionada a não opção dos vendedores pela rescisão contratual;
(vi)
a cláusula nona do contrato prevê a incidência de multa no caso de ocorrer a rescisão contratual, sem delimitar o percentual da multa;
(vii)
diante do pagamento parcial, a multa deve ser calculada sobre os valores pagos e não sobre o total da venda; e
(viii)
na hipótese de ser mantida a condenação, a base de cálculo da multa deve ser o valor adimplido (R$ 600.000,00), o que resultaria na quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Por sua vez, aduzem os 2º
s
apelantes:
(i)
os pontos omissos e obscuros da sentença não foram sanados no Juízo de 1º grau, não obstante terem sido opostos embargos de declaração;
(ii)
deve a sentença ser anulada para que novel julgamento seja realizado, com o reconhecimento de seu direito a multa contratual sobre o valor total do contrato de compra e venda;
(iii)
não sendo anulada a sentença, deve ocorrer a sua reforma a fim de que a multa contratual de 10% incida sobre o valor total do contrato de compra e venda;
(iv)
não há nos autos qualquer comprovante de entrega do imóvel ou de pagamento em dinheiro, razão pela qual a multa incide sobre o valor total do contrato, de acordo com as Cláusulas Terceira, parágrafo primeiro e Nona do contrato de compra e venda celebrado;
(v)
devem os apelados ser condenados por litigância de má-fé, na forma dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do CPC/2015; e
(vi)
devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais a fim de que os apelados respondam, exclusivamente, pelas custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes majorados para 20% do valor da condenação.

Pois bem. A análise deve se iniciar pelo teor das cláusulas contratuais que guardam relação com a matéria em apreço:

“CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

(...)

§ PRIMEIRO - Na hipótese do não pagamento da parcela prevista na alínea ‘a’, na data aprazada, e desde que não haja culpa dos VENDEDORES,
se estes não optarem pela rescisão do negócio jurídico
, seus valores serão atualizados, desde seus vencimentos até a data dos efetivos pagamentos, pelo índice Geral de Preços Mercado (IGP-M), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, calculado ‘pro rata die’,
acrescido da multa de 10% (dez por cento), sobre a parcela em atraso
, desde já pré-fixada, e juros de 1% (um por cento) ao mês, também calculado ‘pro rata die’. Os recebimentos assim efetuados não constituirão alteração ou novação contratual, mas sim mero ato de tolerância por parte dos VENDEDORES”.

“CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

Qualquer infração das Cláusulas deste Contrato por uma das partes implicará na faculdade de rescisão do mesmo, independente de notificação judicial ou extrajudicial,
com a imposição da multa correspondente ao inadimplemento
, devidamente corrigida pelo IGPM-GV, acrescida de juros de 1% ao mês, mais encargos administrativos, na qual incorrerá a parte que infringir qualquer das Cláusulas Contratuais, resguardando as despesas de corretagem.”

A interpretação que confiro às cláusulas acima transcritas é de que a primeira (Cláusula Terceira, parágrafo primeiro) versa sobre a atualização monetária da importância prevista na alínea “a” (R$ 1.300.000,00), à qual seria acrescida a multa de 10%, desde que concomitantemente verificados:
(i)
o atraso no seu adimplemento; e
(ii)
não ter ocorrido a rescisão contratual por iniciativa dos vendedores (exequentes/embargados).

Portanto, sobredita cláusula somente incidiria, salvo melhor juízo,
no caso de o negócio jurídico
prosseguir
,
a
o optarem os
vended
ores pela sua manutenção
, com a cobrança da atualização monetária e da multa contratual sobre a parcela em atraso, o que não ocorreu diante da iniciativa de rescindirem a avença.

Vale dizer: muito embora descortinada a primeira situação (
rectius
: atraso no adimplemento), optaram os vendedores pela rescisão contratual, sem que haja controvérsia neste particular, não se aplicando o disposto no parágrafo primeiro da Cláusula Terceira.

Já a Cláusula Nona, também transcrita, prevê a rescisão do contrato no caso de infração a qualquer de suas cláusulas, independentemente de prévia notificação judicial ou extrajudicial, assegurando à parte que não deu causa à rescisão o recebimento de multa, sem informar um determinado percentual a incidir a esse título, e sim, que corresponda “ao inadimplemento”.

Diante disso, a sentença não dirimiu satisfatoriamente o ponto controvertido ao concluir que “
deve prevalecer o disposto no contrato de compra e venda objeto da lide principal, incidindo multa contratual de 10% (dez por cento) do valor das parcelas em atraso (cláusula 9ª do contrato) devidamente corrigida pelo IGPM-GV, acrescida de 1% ao mês, haja vista que não houve culpa do vendedor (exequente) pelo inadimplemento dos compradores (executados) e que aqueles optaram pela rescisão do contrato
” (fl. 348v), porquanto aplicou conjuntamente as cláusulas a fim de que incida o percentual previsto no primeiro parágrafo da Cláusula Terceira que, como vimos, não se aplica ao caso dos autos.

Além disso, a sentença não esclareceu o que se compreender por “valor das parcelas em atraso” ao determinar a incidência da aludida Cláusula Nona, tendo em vista que os exequentes/embargados sustentam o não recebimento de qualquer valor (alínea ‘a’), bem como não ter ocorrido a entrega do imóvel (alínea ‘b’), ao passo que os embargantes alegam que a parcela relacionada à entrega do imóvel foi devidamente satisfeita.

Apenas para que não pairem dúvida, examinei o ponto relacionado à culpa pela rescisão contratual e, sem dúvida alguma, os compradores/embargantes descumpriram a sua obrigação ao não realizarem o pagamento, conforme confessado em seus embargos, ao alegarem que “
por questões pessoais os Embargantes atrasaram o pagamento...
” (fl. 06), o que foi reiterado em sede recursal (fl. 367).

Firmada a premissa de que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva dos compradores/embargantes, ao descumprirem a cláusula relacionada ao inadimplemento das parcelas pactuadas,
fazem jus os exequentes/embargados ao recebimento da multa prevista no instrumento contratual
, restando-nos examinar qual deve ser a sua base de cálculo e o percentual a incidir a esse título.

No tocante a base de cálculo, a rigor, a multa deveria corresponder ao valor total do negócio jurídico, qual seja, R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), haja vista que a Cláusula Nona do contrato – repito, aplicável ao caso concreto – prevê que corresponda “
ao inadimplemento
” e, do que se infere dos presentes autos,
os compradores não adimpliram a parcela
pecuniária
(R$ 1.300.000,00)
e tampouco, promoveram a entrega do bem imóvel
, porquanto noticiado nos embargos que o bem “
voltou a posse a propriedade dos Embargantes e, neste diapasão, roga a este Juízo para que a posse e uso permaneça em nome dos Embargantes...
” (fl. 05), o que igualmente foi reiterado em sede recursal (fls. 366/367).

Como acima dito, a parte embargante informa que se manteve na posse do imóvel que deveria ter sido entregue aos exequentes, de modo a reforçar o descumprimento de sua obrigação de outorgar procuração aos vendedores para realização dos atos inerentes à propriedade do imóvel que deveria ser entregue como parte do preço ajustado, tal qual previsto na Cláusula Sexta do instrumento contratual, haja vista que a propriedade de bem imóvel se transfere mediante o registro do título translativo perante o registro de imóveis (CC, art. 1.245).

Logo, diante da ausência de previsão contratual, descabe o pleito subsidiário formulado pelos embargantes no sentido de que a multa incida, na hipótese de ser mantida a condenação,
sobre a parcela adimplida
, qual seja, o valor do imóvel (R$ 600.000,00), para tanto alegando terem sido entregues os documentos e as suas chaves no momento da assinatura do contrato firmado entre as partes.

Com tais considerações, concluo que o inadimplemento contratual ocorreu em relação a ambas as parcelas do preço convencionado, isto é, tanto em relação ao valor a ser pago (R$ 1.300.000,00), quanto em relação a entrega do imóvel (R$ 600.000,00), mas a condenação dos executados/embargantes ao pagamento de multa correspondente ao
valor
do inadimplemento
(R$ 1.900.000,00), a meu ver, é
excessivamente oneroso
e, por tal motivo, impõe-se a atuação do Poder Judiciário para coibir o excesso verificado.

Afinal, o art. 413 do Código Civil possibilita a redução equitativa da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou
se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
, considerando a natureza e a finalidade do negócio:

Art. 413. A penalidade
deve ser
reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou
se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

No julgamento do REsp 1.447.247/SP, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a questão envolvendo a onerosidade excessiva da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível, inclusive, de ofício pelo juiz, tratando-se de verdadeiro
poder-dever,
conforme redigido o art. 413 do Código Civil (
rectius
: “deve ser”), coibir excessos ou abusos na cláusula contratual que impõe a penalidade:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL AVENÇADA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA CONTRATUAL PELA CORTE ESTADUAL.

1. Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.

2. Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo 413 do Código Civil de 2002, segundo o qual a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

3. Sob a égide do Código Civil de 2002,
a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou, portanto, de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada
.

4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes, que, à luz do código revogado, somente era mitigado em caso de inexecução parcial da obrigação.

5. O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos.

6. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa.

7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada.

8. Assim,
figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação
.

9. Recurso especial não provido.”

(STJ, Quarta Turma, REsp nº 1.447.247/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/04/2018, DJe de 04/06/2018)

Logo, se o juiz constata que a cláusula penal afigura-se excessiva,
constitui seu dever a redução
, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento
extra petita
, impondo-se o ajuste da penalidade para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra.

Novamente centrando no caso em apreço, descabe a incidência do percentual de 10% extraído pelo juiz do parágrafo primeiro da Cláusula Terceira que, como vimos, é inaplicável por versar sobre a hipótese não caracterizada (
rectius
: os vendedores optarem pela manutenção do negócio jurídico), ao passo que a Cláusula Nona – aplicável à espécie – é extremamente onerosa ao determinar que a multa corresponda ao inadimplemento.

Diante disso, tratando-se de um poder-dever do julgador, conforme a redação literal do art. 413 do Código Civil, coibir excessos porventura verificado na cláusula que impõe a penalidade,
proponho a sua redução ao patamar de 5% do inadimplemento
(R$ 1.900.000,00), o que resulta na quantia de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) que, conquanto não seja módica, melhor equilibra a relação contratual e é condizente com o aparente porte econômico das partes envolvidas.

Na sequência, alegam os embargados/apelantes que os embargantes/apelados devem ser condenados por litigância de má-fé, na forma dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do CPC/2015, por tê-los ludibriado, assim como o próprio Poder Judiciário, ao ofertarem para fins de penhora o imóvel correspondente a parcela do negócio jurídico, que teria sido por eles vendido em 23/01/2018.

Da análise dos autos, não identifiquei conduta dos executados/embargantes que possa ser tida como alteração da verdade dos fatos (inciso II) e, tampouco, uso do processo para conseguir objetivo ilegal (inciso III), tal qual aduzido nas razões recursais dos exequentes/embargados.

É que, se o bem imóvel que haveria de ser entregue como parcela do valor pactuado foi, de fato, alienado em janeiro de 2018, já se tinha por desfeito o negócio jurídico que o envolvia, na medida em que os exequentes/embargados comunicarem no dia 09/08/2017 a sua decisão de rescindirem a avença (fl. 47), ou seja, em janeiro de 2018 inexistia óbice à alienação do imóvel, porquanto não mais seria recebido pelos vendedores como parte do pagamento.

De igual forma, não considero ter a parte embargante “ludibriado a Justiça” ao oferecer o imóvel como caução, na medida em que integrava o seu patrimônio na data em que foram opostos os embargos e, no dia 02/03/2018, ou seja, pouco tempo após a noticiada alienação, foi requerida a sua substituição por outro situado no bairro Enseada do Suá, nesta Capital (fls. 199/201), o que foi admitido no Juízo de 1º grau (fl. 215).

Por fim, resta-nos redimensionar os ônus sucumbenciais, tendo em vista a
sucumbência recíproca
caracterizada.

Como se sabe, o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter exc
ep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

Com o desfecho que ora proponho, o proveito econômico obtido pela parte exequente/embargada corresponderá ao valor arbitrado nesta Instância
ad quem
a título de multa contratual (R$ 95.000,00), sobre o qual deve incidir o percentual de 10% relativo aos honorários sucumbenciais, ao passo que aos advogados da parte executada/embargante caberá o mesmo percentual, a incidir sobre o proveio econômico obtido que, por sua vez, corresponderá ao
excesso de execução
(R$ 95.000,00 = R$ 190.000,00 – R$ 95.000,00).

Do exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
Marisa Fornazier Volpini Thomé
e
Cícero Said Thomé
e
lhe dou provimento parcial
a fim de reduzir para R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) o valor da multa contratual por eles devida, a ser acrescida de juros de mora de 1% desde a data da citação e monetariamente corrigida a partir da data da rescisão contratual, para tanto considerado o dia 09/08/2017. Por sua vez,
nego provimento à apelação cível
de
Joaquim Augusto de Azevedo Sampaio Netto
e
Josy Laurindo Cogô de Azevedo Sampaio
.

Por fim,
redimensiono
os ônus de sucumbência, conforme a fundamentação supra, e
majoro
em 1% a verba honorária devida aos advogados de
Marisa Fornazier Volpini Thomé
e
Cícero Said Thomé
, diante do desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

É como voto
!

Respeitosamente, divirjo da douta relatora, a quem sempre elogio pelo conteúdo e densidade dos votos lançados, e acompanho o voto exarado pelo douto desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, que inaugurou divergência.

É como voto.